Tribunal: CARF
Processo: 13827.000034/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.000034/2009-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.226 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
LA BELLA COMERCIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ENTIDADES TERCEIRAS. BASE DE CÁLCULO.
As contribuições destinadas às Entidades Terceiras são devidas, nos termos da
legislação.
LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
Não procedem as alegações de presunção da base de cálculo das contribuições,
quando auferidas pelos lançamentos contábeis do contribuinte.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária, conforme
previsão da Súmula no 4 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário (Auto de Infração de Obrigações Principais n° 37.200.531-4), relativo às contribuições
previdenciárias, não retidas, do transportador autônomo (carreteiro) destinadas às entidades
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.000034/2009-79
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.226 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000034/2009-79

terceiras SENAT e SEST, incidentes sobre a remuneração de segurados contribuintes individuais
que prestaram serviços à Recorrente, referente às competências 01/2004 a 12/2004.
O Relatório Fiscal descreve como fato gerador do lançamento a remuneração a
segurados contribuintes individuais não declarados em GFIP, que se referem à contribuições
incidentes sobre remunerações pagas a contribuintes individuais (carreteiros), conforme
lançamentos contábeis efetuados pela própria Recorrente na conta contábil 3101000006 - Fretes
e Carretos, identificados nos Anexos I do Relatório Fiscal e no RL - Relatório de Lançamentos.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
ENTIDADES TERCEIRAS.
As contribuições destinadas às Entidades Terceiras são devidas de acordo com
ordenamento jurídico.
MULTA E JUROS MORATÓRIOS.
As contribuições sociais, não recolhidas nas épocas próprias, estão sujeitas à multa e aos
juros equivalentes à taxa SELIC.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Que a empresa tem como objeto social, conforme seu contrato social, o
“comércio atacadista de gêneros alimentícios, de produtos de limpeza em
geral, gorduras vegetais e animais, óleos vegetais de mamona e seus
derivados, com industrialização por conta de terceiros”;
(ii)
Nos termos do CNPJ expedido pela Receita Federal do Brasil, verifica-se
que seu CNAE é 46.37-1.03 - Comércio Atacadista de óleos e gorduras,
com contribuição ao RAT de 1% e não de 3%. Se for confrontado esse
CNAE com a listagem que consta no Decreto 6042/2007, conclui-se que a
contribuição da empresa para o Risco Acidente do Trabalho - RAT é de
1% (um por cento) e não de 3% )três por cento);
(iii)
Os valores informados no Relatório Fiscal como sendo pagos aos
carreteiros no ano de 2004 foram obtidos por mera presunção e não a
documento hábil, sendo que esses valores devidos aos carreteiros
autônomos não são de responsabilidade da Recorrente, primeiro porque
não efetuou qualquer pagamento de frete a esse título e por último que os
valores apurados são em decorrência das notas fiscais de entrada e saída de
mercadorias, em que foi atribuída à empresa a responsabilidade pelo
pagamento do frete, sem haver prova cabal desse pagamento.
(iv)
Dos juros SELIC, sustentando que a Taxa Selic sobre o suposto débito
apontado no Auto de Infração não encontra respaldo no ordenamento
jurídico. Discorre sobre a ilegalidade da utilização desta taxa como juros
de mora. Sustenta que qualquer exigência de juros em descompasso com o
art. 161 do CTN é totalmente improcedente.
(v)
Da multa confiscatória aplicada, no sentido de que essa ofende aos
princípios da razoabilidade ou proporcionalidade e da proibição do
confisco, previstos na Constituição Federal. A Medida provisória
449/2008 determina que se observe o art. 61 da Lei 9.430/96 para
contribuições não pagas no prazo previsto na legislação, ou seja, multa de
mora de 0,33% por dia, limitado a 20%. A fixação de multa no patamar de
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.226 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000034/2009-79

30% é desproporcional. Assim, requer o cancelamento da multa imposta
ou sua redução ao patamar de 20%, retificando-se o AI lavrado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade. Deixo
de conhecer as alegações de inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF no 02.
O lançamento em tela refere-se a contribuições, não retidas, do transportador
autônomo (carreteiro) destinadas às entidades terceiras SENAT e SEST, cuja retenção e
recolhimento é responsabilidade da Recorrente, incidentes sobre a remuneração de segurados
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços nessa atividade.
Quanto ao sustentado pela Recorrente, de que estaria incorreto o enquadramento
do RAT procedido pela autuação fiscal, deixo de conhecer essa matéria, eis que conforme já
decidido pela DRJ, o presente Auto de Infração não trata de lançamento de contribuições
destinadas ao RAT. Assim, inexiste causa de pedir e pedido relacionado ao RAT, pelo que se
veda o conhecimento desta alegação da Recorrente, nos termos do art. 7°, III e 9°, III, da Portaria
RFB n° 10.875/2007. Nesse sentido:
Art. 7o A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Art. 9o Constituem razões de não conhecimento da impugnação:
(...)
III - a impugnação apresentada em desconformidade com o inciso III do art. 7o.
O ponto central a ser enfrentado neste recurso refere-se ao lançamento efetuado
incidente sobre a remuneração de contribuintes individuais.
Segundo a Recorrente, os valores informados como sendo pagos aos carreteiros
no ano de 2004 foram obtidos por mera presunção, sem qualquer prova segura nesse sentido pela
fiscalização.
Aduz, ainda, que esses valores devidos aos carreteiros autônomos não são de
responsabilidade da Recorrente, na medida em que não efetuou qualquer pagamento de frete a
esse título. Sustenta, também que os valores apurados decorrem das notas fiscais de entrada e
saída de mercadorias, em que foi atribuída à Recorrente a responsabilidade pelo pagamento do
frete, sem haver prova conclusiva desse pagamento.
Com efeito, a fiscalização, para apurar os valores lançados incidentes sobre a
remuneração dos segurados contribuintes individuais transportadores autônomos, fundamentou-
se nos valores efetivamente escriturados na contabilidade da Recorrente, consoante explicitado
no acórdão recorrido.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.226 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000034/2009-79

Nesse sentido, foram lançadas as contribuições de transportadores autônomos que
prestaram serviços à Recorrente, não retidas, destinadas ao SEST e SENAT, tendo como base de
cálculo os valores escriturados na conta contábil 3101000006 - Fretes e Carretos, verificada no
Livro Diário n° 03 registrado durante a ação fiscal, tudo em conformidade com o Relatório
Fiscal do Auto de Infração.
Portanto, reportando-se ao acórdão recorrido:
Tendo a Auditoria Fiscal baseado seu lançamento na escrituração contábil da empresa,
caem por terra todas as alegações feitas pela Impugnante quando dispõe que os valores
foram obtidos por mera presunção e não através de documento hábil vinculado ao
trabalho fiscal e que os valores apurados são em decorrência das notas fiscais de entrada
e saída de mercadorias, com o frete embutido no valor das mercadorias. Reforça ainda
mais a correção do trabalho da fiscalização quando argumenta que nos casos em que
não houve lançamentos contábeis, não houve pagamento de frete por fora. Ou seja,
tendo havido os lançamentos contábeis de fretes e carretos, a própria Autuada reforça
sobre a correta incidência das contribuições aqui lançadas.
Registre-se que consta ainda no Relatório Fiscal do Auto de Infração a informação de
que, apesar de intimada e reintimada para tal, a Impugnante não apresentou nenhum
recibo de pagamento pelos serviços prestados no transporte de mercadorias, tendo, por
essa razão, sido emitido o competente Auto de Infração de Obrigações Acessórias -
AIOA. Mesmo tendo escriturado sua contabilidade conforme acima explicitado, alega
ainda que os valores devidos aos carreteiros autônomos não são de responsabilidade da
empresa porque não efetuou qualquer pagamento de fretes a esse titulo, porém não junta
aos autos, nem apresentou à fiscalização durante a ação fiscal, qualquer elemento de
prova que respaldasse essa alegação, mais uma vez sendo improcedente sua
argumentação.
Observo que, não obstante as razões do acórdão, a Recorrente nada aclarou neste
recurso, ou mesmo juntou documentos que se fizeram necessários, pela lógica do acórdão
recorrido, repetindo os fundamentos apresentados em sua Impugnação.
Quanta as alegações de ser inaplicável a SELIC, também sem razão a Recorrente,
tratando-se de matéria pacificada no âmbito deste Conselho, nos exatos termos do verbete
sumular de no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais
Por fim, em relação à multa aplicada, esta decorre da atividade vinculada à
legislação da Administração Pública, sendo que o acórdão recorrido inclusive já se manifestou,
acerca de sua aplicação, no seguinte sentido:
Desta forma, tem-se que a multa aplicada, quando do lançamento do AIOP, encontrava-
se respaldada pela legislação então em vigência.
No entanto, tendo em vista que a Medida Provisória n° 449/2008, transformada na Lei
11.941/2009, alterou de forma substancial as penalidades aplicáveis tanto para o
descumprimento de obrigações acessórias quanto de obrigações principais, é necessário
que se faça a verificação, por previsão do artigo 106, II, “c”, do CTN, de qual legislação
é mais benéfica ao contribuinte. Para o caso em discussão, não se aplica o art. 61 da Lei
9.430/96, conforme alega a Impugnante. Isso porque, tendo havido lançamento de oficio
das contribuições previdenciárias aqui cobradas, a nova legislação remete ao art. 44 da
mesma lei, que deverá ser considerado para fins de comparação para aplicação da multa
mais benéfica ao contribuinte.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.226 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000034/2009-79

A nova legislação, para os lançamentos de oficio, prevê uma única multa para os casos
de falta de recolhimento 9 de falta de declaração ou apresentação de declaração inexata
de contribuições em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP, enquanto que a legislação que vigia até a edição da Medida Provisória
acima, previa uma multa de mora para a falta de recolhimento de contribuições
previdenciárias, como a aqui aplicada, e mais uma multa pecuniária para falta de
declaração ou declaração inexata em GFIP.
E, em razão das características da multa de mora que era prevista no artigo 35 da Lei
8.212/91, parcialmente transcrito acima, cujo percentual de multa varia conforme a fase
processual e o quantum é definido apenas no momento do pagamento do débito, tal
comparação não e factível no presente momento, devendo ser realizada apenas quando
da quitação pelo sujeito passivo dos valores lançados ou de sua inscrição em dívida
ativa, restando certo que deverá ser aplicada a multa mais benéfica ao contribuinte nos
termos do supracitado artigo do CTN.
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações
de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, voto por negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital